Tribunal: TJDFT
Processo: 0704667-59.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Em que pese não ter havido intervenção do Ministério Público na instância de origem, considerando eventual interesse público ou social envolvido na demanda, que deverá ser sopesado pelo parquet, dê-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do artigo 178, I, do Código de Processo Civil. Cumpra-se.